Tribunal: TJBA
Processo: 8033152-48.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO n. 8033152-48.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA AGRAVADO: 3ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DOS JUIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): IV PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. HIPÓTESES. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO. IMPERIOSIDADE. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. I – A Reclamação tem objeto limitado, e, afora os casos previstos nos incisos I a III, deve ter como norte paradigmático a jurisprudência exclusivamente firmada em incidentes de assunção de competência (IAC) e de resolução de demandas repetitivas (IRDR). II – Constatado que a Reclamante limitou-se a fundamentar o seu pedido no conflito entre o acórdão reclamado e precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que não seguiram a sistemática do IAC ou IRDR, evidencia-se a não configuração de quaisquer das hipóteses legais de cabimento, sendo impositiva a confirmação da decisão que extinguiu a Reclamação, sem resolução do mérito. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Visto, relatado e discutido o Agravo Interno de ID 72080505, interposto nos autos da Reclamação nº 8033152-48.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e como Agravado 3ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DOS JUIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA